Tribunal: TJES
Processo: 0001513-91.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001513-91.2017.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEUMAR GERKE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO
DOS AUTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a luz do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leumar Gerke
,

contra a sentença de fls. 302/310, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de
primeiro
grau, às fls. 02/
03
, narra os fatos nos seguintes termos:

[...]
no dia 31/10/2017, por volta de 13h00min, no córrego São Bento, distrito de Laginha, neste município de Pancas, o denunciado
Leumar Gerke
, com vontade de matar e utilizando-se de arma branca (faca), tentou matar sua esposa
Nelda Klemz
, só não conseguindo por circunstância alheia, onde seu filho
Waterson Gerke
o impediu.

Segundo consta, no local e dia supracitados, a vítima
Nelda Klemz
estava em seu quarto, quando viu o denunciado vinha em direção a seu quarto, conforme termo de declaração:

“
(...) que a declarante viu que Leumar vinha em direção ao quarto, com seu braço levantado e empunhando uma faca; que a declarante, para se desvencilhar das agressões, empurrou-o pelo braço e peito, impedindo que houvesse uma lesão ou algo pior contra ela.”.

Neste ínterim, a vítima conseguiu sair correndo para o quintal, onde o agressor lhe jogou uma faca, com a intenção de feri-la. Vejamos:

“
(...) que a declarante saiu correndo para o quintal da propriedade, momento que se recordou que seu filho Waterson, que também sofre agressões e ameaças estaria dentro de casa; que ao olhar para trás, viu Leumar jogando uma faca contra ela, mas que não a atingiu.”.

Segundo consta, o denunciado no caminho para a delegacia continuou a ameaçar a vítima. Vejamos:

“
(...) que quando vinham para a delegacia, Leumar disse que uma hora ele vai ser solto e mesmo que vá para o ‘inferno’, matará a declarante”.

Oportuno se torna dizer que se não fosse pela ação de seu filho, o denunciado tinha atingido as vias de fato e consumado o crime que tentou. Vejamos:

“
(...) que ao sair do quarto visualizou seu pai arremessando uma faca contra sua mãe a uma distância aproximada de quatro; que visando impedir novas agressões contra Nelda, o declarante resolveu segurar o agressor pelo pescoço (gravata), porém, sua mãe o alertou neste momento que Leumar estava na posse de outra faca próxima ao corpo do declarante, possivelmente para atingi-lo; que o declarante empurrou o agressor para evitar um mal maior, não sofrendo nenhum tipo de lesão” (...).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante nas sanções do
artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, c/c art. 147, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
bem como
04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
331/337
, a
defesa
requer a realização de novo júri, tendo em vista ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
nos termos do art. 5
9
3, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nessa senda, passo à análise do
pedido de submissão do réu a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri
,
considerando a alegação
defensiva
de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Nesse sentido
, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que
a
decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça.

V
ejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...
]
3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos
”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Desse modo, a

materialidade
delitiva do crime restou evidenciada
nos autos físicos
pelo Boletim Unificado de fls. 05/06 e 15/16,
pelo
Auto de Apreensão de fl. 20,
pelo
Relatório Final de fls. 28/29, bem como
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também
restou
demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo d
o
caderno processual, senão, vejamos.

Inicialmente, imperioso colacionar o depoimento prestado pela
vítima Nelda Klemz
Gerke
, em sede investigativa, à
s
fl
s
. 10-
10-verso
dos autos físicos, oportunidade em que relat
ou
a dinâmica familiar e o que ocorreu no dia dos fatos, com detalhes
. Confira-se:

Que
é casada há 21 (vinte e um) anos com Leumar Gerke;
q
ue há 12 (doze) anos aproximadamente vem sendo agredida física e moralmente;
q
ue possui dois filhos com Leumar, sendo um com 18 (dezoito) anos de idade e um com 15 (quinze) anos de idade;
q
ue as agressões provém de ciúme, do consumo de bebidas alcoólicas;
q
ue há 16 (dezesseis) anos, quando os pais do agressor deixaram Pancas e foram residir em Rondônia, o comportamento agressivo de Leumar se acentuou; que na noite de ontem, o oficial comunicou ao agressor que contra ele havia uma medida protetiva; que o agressor não deixou o local, continuou próximo à vítima, e com ela continuou a manter contato, desrespeitando a decisão judicial; que Leumar alegou que não sairia de casa e que se a declarante pedisse a separação, a mataria; que na manhã de hoje, o agressor lhe fez ameaças de morte, ouvindo-o ligar para alguém perguntando que dia a pessoa chegaria e pedindo ‘picolé e sorvete’, insinuando que seria arma, momento que a declarante perguntou se ele a estava ameaçando e ele respondeu que a declarante morreria como a ‘Luísa morreu’; que Luísa é uma mulher que foi assassinada com tiros; que após realizar suas atividades em casa, foi para seu quarto para se arrumar para ir à igreja; que quando a declarante estava se arrumando, ouviu Leuamr mexendo na dispensa da casa;
que a declarante viu que Leumar vinha em direção ao quarto, com o braço levantado e empunhando uma faca; que a declarante, para se desvencilhar da agressão, empurrou-o pelo braço e peito, impedindo que houvesse uma lesão ou algo pior contra ela; que se não agisse assim, tem plena convicção que estaria muito machucada ou morta neste
momento;
que
a declarante saiu correndo para o quintal da propriedade, momento que se
recordou
que seu filho Waterson, que também sofre agressões e ameaças, estaria dentro da casa;
que
ao olhar para trás, viu Leumar jogando uma faca contra ela, mas que não a atingiu;
que
Waterson segurou Leumar pelo pescoço, como lhe dando uma gravata
;
que
a declarante olhando pela janela, viu Leumar sacar de uma faca como se fosse desferi-la contra Waterson, quando gritou
para
ele alertando sobre a ação do agressor;
que
Waterson soltou Leumar e saiu em busca de auxílio da polícia militar;

que
ficou a sós com Leumar, porém ele não saiu da casa e a declarante ficou no quintal;
que
a declarante não ficou com nenhuma lesão corporal;
que
qu
an
do vinham para a delegacia,
Leumar disse que uma hora ele vai ser solto e mesmo que vá para o ‘inferno’, matará a declarante
.

Na mesma linha é a declaração de Waterson Gerke, às fls.
35/
35-verso
, em sede investigativa, tendo confirmado
os termos narrados por sua mãe
. V
ejamos:

Que
seu pai sempre agrediu sua mãe e ela nunca havia tomado nen
h
uma providência jurídica para evitar constrangiment
o
s familiares;
q
ue na noite de ontem, Leumar foi notificado que contra ele havia uma medida protetiva de urgência, que determinava o distanciamento de 100 (cem) metros da vítima, proibia de frequentar a residência do casal e que não mantivesse qualquer contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;
q
ue Leumar não deixou a residência, mas o declarante não sabe o motivo, pois não conversa com seu genitor;
q
ue na tarde de hoje, o declarante estava deitado em seu quarto, quando ouviu passos fortes de duas pessoas na casa, e pensou que pudesse ser seu pai correndo atrás de sua mãe para agredi-la;
q
ue ao sair do quarto, visualizou seu pai arremessando uma faca contra sua mãe a uma distância aproximada de quatro metros;
q
ue visando impedir novas agressões contra Nelda, o declarante resolveu segurar o agressor pelo pescoço (gravata), porém, sua mãe o alertou neste momento que Leumar estava na posse de outra faca, próxima ao corpo do declarante, possivelmente para atingi-lo;
q
ue o declarante empurrou o agressor para evitar um mal maior, não sofrendo nenhum tipo de lesão;
q
ue Leumar não caiu ao chão, e permaneceu dentro da casa;
q
ue o declarante acionou a polícia militar, que pediu que ele ficasse num local à espera deles para os conduzir ao local dos fatos;
q
ue a mãe do declarante, durante este perío
d
o em que o ele esteve
ausente, ficou no quintal da propriedade, enquanto o agressor ficou dentro da casa;
que
sua mãe não relatou ter sido ameaçada neste período em que ficou a sós com o agressor;
que
o declarante acredita que, sem sua ação, algo pior poderia ter ocorrido, inclusive a morte de sua genitora;
que
durante o dia Leumar já teria ameaçado matar sua genitora, chegando a falar novamente que “teria quatro caixões dentro da sala, inclusive o dele”;
que
sua genitora relatou que ele ameaçou matá-la quando ela saía do quarto para ir à igreja, sendo que ele já portava duas facas e um alicate “cortador” e também foi ameaçada no DPM, enquanto esperava os policiais militares fazerem os procedimentos de praxe;
que
desconhece o fato de seu pai possuir arma de f
o
go;
que
seu pai sempre se apresenta alcoolizado, não trabalha, não ajuda em casa e vive para agredir a própria família;
que
no dia 27/10/2017, o agressor disse ao declarante que caso fosse preso iria cortar a sua garganta.

Na sessão do júri
, conforme se verifica em mídia acostada às fls. 294, a vítima e seu filho confirmam suas versões,
trazendo
mais detalhes sobre a conduta do apelante. Vejamos as transcrições,
in verbis
:

Nelda Klemz:

que a dinâmica nunca foi fácil; que eu tinha duas crianças,
e
eu precisava zelar por elas; que eu tinha que colocar comida na mesa; que o pai não ajudava nessa parte; que as brigas eram porque eu cobrava isso; que eu só queria que ele desse exemplo aos filhos; que eu trabalhava cedo, como boia-fria, para colocar comida em casa, e nunca tive vício de nada; que na casa onde eu cresci, não tinha isso de pai bater em mãe; que quando eu questionava essas coisas, era quando eu apanhava; que foi muito difícil; que eu criei meus filhos, mas apanhei muito; que ele dizia “se você me denunciar, eu te mato, e se eu não conseguir te matar, eu mato um desses filhos seus... aí você pode ficar nesse mundo, se esperneando”; que ele falava isso comigo;
[...] que anos atrás, não era tão fácil se separar e ir embora para casa; que se você tinha filhos, tinha que fazer tudo para criar; que nesses anos, eu sofri demais ali dentro; que ninguém sabia daquilo; que os filhos cresceram, sendo que Waterson nunca concordou com isso; que ele ficava do lado, vendo toda a situação; que ele dizia “mãe, isso não pode ficar assim, você tem que tomar uma atitude”; que quando eu pensava em fazer algo, ele me ameaçava de novo; que ele odeia o Waterson, por esses motivos; que ele dizia “se você me denunciar, eu mato Waterson”; que eu não tinha celular, lá em casa não pegava sinal; [...] que ele fazia dívida, e eu trabalhava; que do mesmo jeito que entrava, saía; que eu trabalhava todo dia, apanhando café, e saía para comprar tudo pros meus filhos; que nessa história toda, nós discutíamos; que ficou pior nos últimos anos, quando os pais dele foram morar longe; que acredito que ele tinha um pouco de medo de eu contar para os pais que ele me batia; que depois que eles se mudaram para Rondônia, acabou tudo; que já colocou a gente para dormir do lado de fora de casa; que meu filho mais novo adoeceu; que foi quando os vizinhos falaram comigo “no dia que isso acontecer, vem pra minha casa”; que eu nunca tive coragem de ir, mas eu levava os meninos para dormir, e eu ficava do lado de fora; [...] que fui ficando cansada, e falei para a moça do bar que ele se responsabilizaria pela conta dele; que se ela quisesse vender fiado, era para ela ir cobrar a ele, e não a mim; que eu precisava criar meus filhos, e já estava cansada porque todo meu dinheiro ia para pagar contra de Leumar; que foi quando tudo piorou; que ele chegava em casa reclamando; que eu disse que ele podia beber sem problema algum, era só ele bancar; que foi quando tudo foi se agravando, e as ameaças foram se tornando mais constantes;
que um dia antes, consegui uma medida protetiva, mas ele não cumpriu, e aconteceu os fatos discutidos aqui; que para ele, era uma vitória eu não ter prosseguido com a queixa
;
que eu não segui porque ele disse que mataria Waterson; que por isso, não levei a frente; que também disse que “da minha casa, eu não saio”; que ele me ameaçou de morte desde manhã; que eu fiquei com muito medo, porque foi diferente de todas as vezes;
[...] que pedi a Waterson para levar meu filho mais novo para a igreja; que ele foi, e voltou, que foi quando eu falei para nós dois irmos tomar banho e irmos ver o coral; que ele me disse que não queria ir; que então eu decidi ficar em casa, porque não queria deixá-lo sozinho com Leumar em casa, com medo do pior; que ele disse que ia para casa da madrinha dele, uns dois quilômetros lá de casa; que nisso, fui tomar banho para levá-lo;
que enquanto eu penteava meu cabelo para sair, Leumar me perguntou onde eu ia; que disse que ia a igreja; que ele falou “eu já não te disse essa semana que você vai morrer? que você vai morrer igual a Luiza lá em cima?”; que nisso, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma faca, sendo que no outro bolso havia um alicate de podar rosa; que foi quando eu me desesperei; que ele vinha na minha direção, empunhando a faca; que o quarto é pequeno e fui ficando em pânico; que não sei da onde eu arrumei força, mas empurrei ele, e ele caiu na cama; que nisso, saí correndo para fora; que ele jogou a faca para fora, enquanto eu saía; que eu abaixei e não fui acertada, mas a faca ficou presa no pé da árvore; que quando levantei, vi Waterson com o pai na cozinha; que eu vi outra faca no bolso dele; que gritei muito para Waterson ver a outra a faca; que entrei de novo na cozinha, e ele ficava me ameaçando usando meu filho; que eu não me aproximei, mas não duvido que ele furaria meu filho se eu tivesse chegado perto; que Leumar foi para cima de Waterson, mas ele conseguiu se desvencilhar e parou o pai; que ele estava bêbado, mas muito consciente; que eu nem vi Waterson saindo de casa para ir pedir ajuda; que eu fiquei lá, atônita; que quando percebi, ele já tinha saído; que acho que ele foi por conta própria com medo de eu não fazer nada a respeito;
que fiquei do lado de fora do quintal, mas de um local que dava para ver o Leumar dentro de casa; que se ele viesse, eu veria, e correria; que era um espaço seguro; que tudo foi muito rápido, meu filho voltou de cinco a dez minutos; que ele me ameaçou durante todo o percurso da delegacia; que ele não cumpriu as medidas protetivas; [...].

Waterson Gerke:

[...] que levei meu irmão para igreja, e voltei para me arrumar e ir com minha mãe; que foi nesse momento que tudo aconteceu;
que só estávamos eu, minha mãe e meu pai; que havia medida protetiva em favor da minha mãe, tendo sido imposta uns três dias antes
; que isso aconteceu porque ele cuspiu na minha cara, e me arranhou no pescoço; que como eu era menor, minha mãe que precisava assinar a queixa; que ela preferiu não fazer, o que me deixou muito chateado; [...]
que vi meu pai arremessando a faca em direção a minha mãe; que tenho certeza que era para acertá-la; que não sei o porquê; que escutei os passos de gente correndo, e a
í
vi a cena; que tinha mais ou menos uma semana que ele ameaçava ela de morte quase todo dia; que ele dizia que teriam quatro caixões na casa; que nunca soube o motivo disso tudo; que quando o vi arremessando a faca, corri em na direção dele
e dei uma gravata nele; que a gente ficou se segurando né; que depois que desvencilhei, eu vi a outra faca com ele; que ele tentou me atingir também; que ele estava bêbado, mas tinha ciência do que falava e fazia; que fui busca
r
ajuda
, e mamãe ficou lá fora; que liguei para polícia da estrada, com meu celular, porque lá não pega sinal de telefone; que fui atrás dos policiais porque fiquei com medo de eles não acharem o local; que combinei na churrascaria do Tom; que chamei minha mãe para ir, mas ela não quis ir; que é uns dois quilômetros da minha casa até a churrascaria; que quando voltei, ele estava dentro da casa, entre a cozinha e a varanda; que minha mãe estava no quintal, do lado de fora; que a propriedade é grande; que tinha uns trinta metros entre os dois; que dava para ver onde meu pai estava; que ela conseguiria fugir, caso ele viesse para cima dela; [...].

Já o apelante, ao ser interrogado em juízo, negou todos
os
fatos,
conforme consta
à fl. 117 dos autos físicos:

que o interrogando nega a ocorrência dos fatos narrados na denúncia; que quem foi espancado não foi a esposa do interro
g
ando, mas sim o próprio interrogando, por sua esposa e seu filho; que as marcas do espancamento que sofreu constam de fotos do SML de Colatina; que a propriedade rural onde o interrogando morava com a esposa foi passada para o nome dos filhos; que seu pai e seus irmãos moram em Rondônia, porém o interrogando não tem a intenção de se mudar para aquele Estado; que caso seja posto em liberdade, alugará uma casa para morar em Pancas ou em Colatina; que pretende depois se mudar para Santa Maria de Jetibá ou outro
m
unicípio para trabalhar na roça, pois é
o
que sabe fazer; que não pretende se aproximar da propriedade onde anteriormente residia com sua esposa, porém quer buscar os seus direitos na justiça para que tenha algum patrimônio com qual possa recomeçar a vida. Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que o interrogando recebeu uma intimação da oficiala de justiça, mas não entendeu dir
ei
to do que se tratava, apesar da oficiala ter lido para o interrogando; que só depois que o interrogando entendeu que se tratava de medida de proteção para que se mantivesse distante da vítima; que se soubesse que era isso, nem teria assinado a intimação; que não está fazendo nenhuma ameaça contra sua esposa; que recebe visitas apenas de seu filho Warley Augusto Gerke e sua tia Selma Schramm Kalke; que o interrogando bebia todos os dias; que quando foi preso, mesmo não estando ingerindo bebidas alcoólicas, como costumava fazer com frequência anteriormente, não teve síndrome de abstinência; que não é alcoólatra. Dada a palavra ao Assistente de Acusação, às suas perguntas respondeu: que não pretende se submeter a tratamento para alcoolismo, pois sua experiência com consumo de bebidas alcoólicas já lhe ensinou que não seria bom para ele voltar a ingerir bebidas alcoólicas com a frequência em que fazia anteriormente. Dada a palavra a
defesa
, às suas perguntas respondeu: que no dia de
descrito
na denúncia, encontrava-se em sua residência, além do interrogando, da esposa e do filho
q
ue o agrediu, de nome Waterson, a pessoa de seu sogro de nome Irineu Klemz; que seu sogro não participou das agressões que o
interrogando
sofreu; que quem o agrediu fo
i
somente sua esposa e o filho Waterson; que seu at
e
ndimento no SML de Colatina, para exame de lesões corporais, foi no dia seg
u
inte à data descrita na denúncia; que o interrogando não chegou a tomar conhecimento do laudo de exame de lesões corporais confeccionado pelo SML de Colatina; que as fotogra
f
ias do corpo do interrogando, onde aparecem as marcas das agressões que o mesmo afirma haver sofrido, por parte da mulher e de um filho, foram tiradas no mesmo dia em que foi submetido a exame de lesões corporais no SML de Colatina.

Na sessão do júri, o apelante
declarou
que seu filho e sua esposa inventaram toda essa história, visando receber um seguro em seu nome, e que jamais atentaria contra a vida das pessoas que mais ama na vida, conforme se verifica em mídia acostada à fl. 297.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É certo
que o
Conselho de Sentença se bas
eou
nos depoimentos
da vítima, sendo corroborad
os
pelo testemunho
de
seu filho,
para exarar a decisão no sentido de que Leumar Gerke
atentou contra a vida da vítima Nelda Klemz.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Nessa linha
, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto
, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob
a luz
do contraditório e
da
ampla defesa,
não havendo, por conseguinte, que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Por tudo exposto
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)